Tribunal: TJDFT
Processo: 0712334-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Celso Gontijo Engenharia S.A. contra decisão proferida pelo i. juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 87171247 do processo de referência), nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo Condomínio do Edifício Executive Office Tower em desfavor do agravante, processo 0735075-89.2020.8.07.0001, que rejeitou a impugnação e manteve a penhora da quantia excutida de R$ 190.262,55 nos seguintes termos: Vê se da certidão de ID81527492 que foram bloqueados ativos financeiros na conta de titularidade da executada José Celso Gontijo Engenharia S/A, no valor de R$ 190.262,55. Por meio da impugnação de ID84139353 referida parte insurge-se contra a constrição alegando que o valor bloqueado corresponde ao patrimônio de afetação referente ao Empreendimento Itapoã Parque, cujo depósito foi realizado pela Caixa Econômica Federal em decorrência do financiamento do Empreendimento. Afirma que nos termos do contrato, bem como da averbação na matrícula do imóvel, os valores do financiamento são repassados pela Caixa, mediante liberação após a medição do andamento da obra, justamente para que a verba seja utilizada no custeio do empreendimento, sendo que a importância atingida pela restrição corresponde exatamente a uma das parcelas do contrato. Esclarece que o patrimônio de afetação está estritamente vinculado ao empreendimento e que os valores oriundos dele não se confundem com o patrimônio da sociedade empresária e visa resguardar os adquirentes, ainda que em caso de quebra do incorporador. Afirma que o bloqueio inviabiliza por completo a consecução da obra e pugna pela liberação total dos valores bloqueados. Instada a se manifestar, a parte autora rebate os argumentos apresentados e afirma que houve o bloqueio de valores em conta corrente provenientes do produto da venda de unidade imobiliárias; que o saldo total da conta à época do bloqueio era de R$ 1.804.463,83, sendo efetivado o bloqueio de R$ 190.252,55, pouco mais que 10% do valor inicial; defende que o incorporador é obrigado a manter escrituração contábil, cabendo à executada apresentar o seu balanço patrimonial como meio de demonstrar o efetivo prejuízo do que está sendo alegado; que embora tenha invocado a carência de recursos para pagamento de salários, não apresentou sua folha de pagamento. Ao final requer a manutenção da penhora e, caso este Juízo entenda pelo afastamento da penhora, pugna pela intimação da executada a apresentar todos os contratos de compra e venda realizados no empreendimento objeto do contrato colacionado aos autos, e ainda, a escrituração contábil do empreendimento PARQUE ITAPOÃ - CONDOMÍNIO 57, a fim de que se verifique o saldo de lucro passível de penhora suficiente à satisfação do crédito exequendo. É o relatório. Decido. Trata-se de execução de título extrajudicial decorrente de débitos condominiais devidos pela executada. Da análise dos autos, verifica-se que citada para efetuar o pagamento do valor devido deixou a parte de cumprir a obrigação o que deu ensejo à constrição de valores em conta de sua titularidade. A par dos argumentos apresentados pela executada em sua impugnação, pela documentação acostada não é possível concluir que o valor objeto de constrição se refere à parcela de financiamento para custeio do empreendimento Parque Itapoã - Condomínio 57. Embora não haja dúvidas acerca da contratação do empréstimo, inclusive com averbação junto à matrícula do imóvel, não se desincumbiu o executado do ônus de comprovar a origem dos recursos existentes na conta que sofreu constrição e, em especial porque de acordo com a cláusula B-1 do contrato invocado, a conta mencionada, n. 4316.003.378-0, de livre movimentação, não detinha destinação exclusiva para recebimento do crédito decorrente do financiamento da obra, podendo também ser utilizada para receber parcelas provenientes dos financiamentos aos adquirentes das unidades do empreendimento, estando abarcado nessas parcelas o lucro da devedora na comercialização das unidades. Além disso, no extrato juntado (ID84140318), não há qualquer identificação quanto ao depósito da parcela mencionada pelo executado como parcela do patrimônio de afetação, limitando-se a parte a juntar o extrato em que consta o saldo de R$ 1.804.463,35, descrito como saldo anterior, e os descontos realizados, inclusive do bloqueio judicial, não juntando o autor qualquer documento com o fim de comprovar a origem e/ou destinação do crédito. De igual forma, alegada a inviabilidade por completo da obra em execução na hipótese de manutenção do bloqueio realizado, não trouxe a parte qualquer documento hábil a demonstrar o estágio da obra, o montante já utilizado e o valor necessário à sua conclusão. Assim, diante dos frágeis argumentos da devedora, desacompanhados de elementos que os corroborem, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ofertada, mantenho a penhora da importância de R$ 190.262,55 e converto-a em pagamento. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte autora e intime-se referida parte a dizer se o valor é suficiente para satisfação integral de seu crédito. Havendo saldo remanescente, deverá trazer planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, decotando-se os valores a serem liberados. Intime-se. Publique-se. Em razões recursais (Id 25167079, p. 4-13), o agravante requer o provimento do presente recurso, para que haja a liberação total dos valores bloqueados, visto que não se tratam de (sic) patrimônio da Agravante, mas sim de recursos com finalidade específica alhures explicitados. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 25167083 e 25167085). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;